Tribunal: CARF
Processo: 11080.734954/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734954/2017-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.668 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção, até que haja decisão administrativa
final no processo administrativo fiscal no 10880.925449/2014-81.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Renan Gomes Rego, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Carolina Machado Freire e
Martins, Carlos Delson Santiago (suplente convocado). Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
Em análise no presente processo a Notificação de Lançamento de fl. 02, lavrada contra a
pessoa jurídica retro identificada em 16/12/2017, para exigência da multa no valor total
de R$891.278,99, decorrente da não homologação da(s) declaração(ões) de
compensação em análise feita no processo 10880.925449/2014-81 (processo de controle
do crédito), ao qual o presente processo encontra-se juntado por apensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734954/2017-40
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734954/2017-40

A exigência tem por fundamento o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações posteriores.
Cientificada em 13.12.2017 [Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 6], a
interessada apresentou em 11.01.2018 [Termo de Análise de solicitação de Juntada, fl.
142], a IMPUGNAÇÃO de fls. 18/31, na qual:
► relata que a Notificação em questão é idêntica à exarada em 05/09/2017 (fl. 69) em
face da Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, CNPJ 02.808.708/0001-07
[sucedida pela Impugnante] nos autos do PA 11080.730749/2017-13, referindo-se à não
homologação da mesma DCOMP. Presume a interessada que a razão para a
formalização de nova notificação seja a manifesta ilegalidade da primeira, que havia
sido lavrada contra pessoa jurídica inexistente, isto é, a companhia que foi sucedida pela
Impugnante1 (tal argumento foi devidamente exposto e fundamentado na impugnação
apresentada naquele feito). Dessa forma, requer a nulidade por caracterizar cobrança em
duplicidade;
► requer, em preliminar, a nulidade da notificação de lançamento por ausência de
revisão da anterior, uma vez que sua lavratura implica cobrança em duplicidade, dado
que multa idêntica já está sendo exigida da Impugnante (ainda que tenha por sujeito
passivo outra pessoa jurídica, que, no caso, é inexistente) em outro processo [no
11080.730749/2017-13]; não tendo havido, até o presente momento, cancelamento
daquela exigência, implica bis in idem em razão de se prestar a sancionar justamente
fato já penalizado [mesma conduta, mesmo fundamento legal], qual seja, a não
homologação da mesma DCOMP;
► cita decisões do CARF quem afastam exigências quando caracterizada a duplicidade;
► alega que não se faz possível a revisão de ofício do lançamento anterior por não se
inserir nas hipóteses de que trata o art. 149 do CTN, até porque sequer houve o
cancelamento ou revisão formal da multa originalmente imposta;
► argumenta ser impossível realizar novo lançamento por erro na sujeição passiva, uma
vez que é vedada a revisão de lançamento eivado de vício material [erro de sujeição
passiva, por se tratar de ato expedido contra pessoa jurídica inexistente, que já havia
sido incorporada e cujo CNPJ havia sido baixado];
► cita julgados do CARF que decretam a nulidade de lançamento contra pessoa
jurídica extinta por ocasião da lavratura do auto de infração;
► assevera que no momento da transmissão da DCOMP o art.74, §17, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 12.249/2010, determinava a incidência da
multa sobre o valor do crédito objeto de DCOMP não homologada, passando a incidir
sobre o valor do débito objeto de DCOMP não homologada somente a partir da edição
da MP 656, de 07/10/2014 (convertida na Lei no 13.097, de 19/01/2015);
► pondera que a evolução legislativa aponta que a Lei no 13.097/2015 resultou na
revogação da penalidade anteriormente prevista e instituição de nova penalidade, uma
vez que não só deixou de se referir à multa aplicada aos ressarcimentos indeferidos (§
15) que visava apenas o pedido de crédito, como também deixou de incidir sobre o
crédito pleiteado e passou a ter como base o débito declarado, devendo, portanto,
produzir apenas efeitos prospectivos, na forma do art. 106, II, 'a', do CTN2;
► acrescenta que a tese da revogação da penalidade primitiva e aplicação da
retroatividade benéfica se confirma pela Exposição de Motivos da MP 656/2014,
convertida na Lei no 13.097/2015, ao deixar claro que: "(1) a sanção do § 15, que
fundamentava aquela do §17, foi expressamente revogada (itens 11 e 12), e (2) outra
“infração” passou a ser penalizada pela nova redação da Lei 13.097/15, qual seja, a
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734954/2017-40

inexistência de crédito suficiente para “extinguir o tributo devido”, diferindo-se da
infração anterior, relacionada ao indeferimento do pedido de ressarcimento (item 14)";
“11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da
multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência
judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua aplicação
fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-se
necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para o
referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para substituir o termo
'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que
deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração de
Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição
resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em
parte, para extinguir o tributo devido.” (grifamos).
► acrescenta que, "nesse contexto, a eficácia ex tunc da MP 656/14 e da MP 668/15
(convertida na Lei 13.137/15), na parte em que revogaram penalidades previstas em lei
anterior (sobre pedido de ressarcimento indeferido ou indevido), foi reconhecida
inclusive pela Receita Federal, por meio do ADI 8, de 24/08/2016":
“Art. 1o A multa isolada prevista nos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, revogados pela Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014,
e pela Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, convertida na Lei no 13.137,
de 19 de junho de 2015, não se aplica, em razão da retroatividade benigna prevista na
alínea “a” do inciso II do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), aos pedidos de ressarcimento pendentes de
decisão”.
► pondera que nessa mesma linha é a jurisprudência do CARF, que "reconhece a
revogação da multa incidente nos pedidos de ressarcimento, a qual era fundamento da
penalidade então prevista para os pedidos de compensação" [Ac. 3301-003.227,
22/02/17; Ac. 3302-003.622, 21/02/17; Acórdão 3302-003.234, 22/06/17], sendo
inviável a retroação dos efeitos da multa instituída em 2015 para tornar legítima e
apenar conduta praticada anteriormente (em 2012), ocasião em que outra regra
vigorava;
► alega, ainda, a "ilegitimidade da exigência da multa em face da declaração de
compensação ainda estar em análise no âmbito administrativo", uma vez que o
dispositivo legal estabelece como hipótese de exigência da multa a não homologação da
declaração de compensação, não se podendo exigir a penalidade em virtude do simples
ato de declarar a compensação em face do direito fundamental de petição assegurado
pela Constituição e de compensação assegurado pelo art. 170 do CTN e 74 da Lei no
9.430/96.
► requer a reunião do presente feito ao processo de crédito [no 10880-925.449/2014-
81] relativo à DCOMP não homologada, para unificação dos julgamentos ou, quando
menos, o seu sobrestamento até a finalização do processo principal, com fundamento no
art. 47, caput, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015) e art. 503 do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734954/2017-40

► Ao final, requer:
"Diante de todo o exposto, pede e espera a Impugnante seja cancelada a Notificação de
Lançamento em exame, em razão da existência de lançamento anterior contra outro
sujeito passivo (erro de direito) e da ilegitimidade da cominação da multa isolada ao
caso concreto. Quando menos, deve ser determinada a suspensão do presente processo
administrativo até o julgamento definitivo do processo no qual se discute a legitimidade
das compensações declaradas (PA 10880-925449/2014-81). Caso, porém, assim não se
entenda, devem ser acolhidas as razões deduzidas no referido processo administrativo,
para que, afastado o óbice à compensação, seja cancelada a multa sobre os créditos em
tela."
Em 05.03.2018 [fl. 129] a pessoa juridica foi cientificada da Revisão de Ofício do
primeiro lançamento [processo no 11080.730749/2017-13] por intermédio do Despacho
Decisório de fls. 130, "declarando insubsistente a multa isolada por compensação não
homologada", sob o fundamento de que "A Notificação de Lançamento abaixo
discriminada foi lavrada com erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista a
ocorrência de operação de sucessão em momento anterior ao lançamento".
Manifestou-se a respeito por intermédio do arrazoado de fls 127/128, no sentido de que
a revisão daquele lançamento após a apresentação da impugnação no presente processo
reforça o entendimento de que (a) houve bis in idem na medida em que foi lançada
multa contra a Impugnante idêntica àquela imposta contra sua sucedida sem que sequer
tivesse havido o cancelamento da multa original, e (b) manifesto erro de direito no
lançamento primário (caracterizado pelo erro na qualificação jurídica dos fatos, em
relação ao qual a revisão de ofício é expressamente vedada, a teor do PN COSIT no
8/2014 e do entendimento do STJ exarado no REsp 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ: 22/02/2011, bem como da jurisprudência do CARF), por vício na sujeição passiva.
Acrescentou ainda que:
"O despacho decisório ora noticiado, portanto, não teve o condão de rever de ofício a
multa original, mas sim cancelá-la por vício material. A indicação pela autoridade de
que a revisão estaria justificada porque haveria “omissão, pela mesma autoridade, de ato
ou formalidade especial” (art. 149, IX, parte final, CTN) é improcedente, posto que não
há qualquer “falta” de “formalidade especial” no caso concreto. Pelo contrário, “indicar
[corretamente] o sujeito passivo” (art. 142, CTN) não se trata de mera formalidade
(quiçá especial), mas sim requisito essencial e indispensável da regra matriz de
incidência tributária (aspecto pessoal), sem o qual não há obrigação tributária. "
E ao final:
Diante disso e reiterando-se o quanto exposto em impugnação, pede e espera a
Impugnante seja cancelada a multa objeto do PA em referência, em razão do
reconhecimento pela autoridade tributária de que o presente lançamento substituiu
lançamento anterior cancelado por vício material (erro de direito).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação, mantendo a multa aplicada.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.

É o relatório.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734954/2017-40

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Trata o presente processo de discussão sobre multa referente a declaração de
compensação não homologada, previsto no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996.
A matéria que se discute nos autos diz respeito à exigência da multa isolada em
razão da não homologação de pedido de compensação, nos termos previstos no art. 74, § 17 da
Lei no 9.430/96 em razão, pela não homologação do pedido de compensação no Processo
Administrativo 10880.925449/2014-81.
A solução do recurso referente ao Auto de Infração esta umbilicalmente ligada à
decisão final do Processo Administrativos Processo Administrativo 10880.925449/2014-81. Pois,
a depender da decisão, poderá implicar em mudança dos cálculos levados pela Autoridade Fiscal
e por consequência tem impacto direto na multa controlada no presente processo.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro / 4a
Câmara /3a Seção, até que haja decisão administrativa final no processo administrativo fiscal no
10880.925449/2014-81.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 239
DF CARF MF
Original